Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias.
2. O encaminhamento de carta com aviso de recebimento para endereço que não foi o informado pelo autor nos autos não supre o comando do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Ausente a intimação pessoal do autor, não há a caracterização do requisito para extinção do feito por abandono.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.